Tribunal: TJDFT
Processo: 0741414-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIDA. NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO SEM APRECIAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Extrai-se dos autos que o julgador de origem, embora tenha intimado a parte autora nos termos do disposto no novo Código de Processo Civil, deixou de analisar a petição e documentos em atendimento ao comando de emenda a inicial, extinguindo-se inadequadamente o feito com fundamento na inércia da parte demandante. 1.1. Se entendesse que o caso seria de indeferimento da gratuidade de justiça, haveria que primeiro indeferir tal pleito e oportunizar a parte demandante recolher as custas iniciais, situação que não ocorrera, havendo a imediata extinção do feito pela inércia em atendimento a emenda a inicial.

2.. Mostra-se necessária a desconstituição da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos a origem para apreciação da petição e documentos relativos a determinação de emenda a inicial.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.